Tribunal: TJBA
Processo: 8067252-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067252-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO JEQUITAIA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE AMARAL GONCALVES, DANIEL MENEZES PRAZERES

AGRAVADO: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo Interno interposto por Posto Jequitaia Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 8067252-29.2024.8.05.0000, não conheceu do recurso originário por inadequação da via eleita, uma vez que a decisão recorrida, ao acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução, ostenta natureza jurídica de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da execução e consequente arquivamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Consoante o art. 203, §1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que extingue a fase executiva. A decisão recorrida extinguiu a execução, sendo, portanto, atacável por apelação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.698.344/MG). A interposição de agravo de instrumento revela erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ e deste Tribunal reiteram o entendimento de que somente decisões interlocutórias, que não extinguem a execução, são passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
Arts. 203, §1º, 1.009, 1.015, parágrafo único, e 932, III, do CPC.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.698.344/MG; STJ, AgInt no REsp 2032528/PE; TJBA, Apelação 0502686-02.2014.8.05.0001; TJBA, Agravo 8010722-05.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento de n.º
8067252-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
POSTO JEQUITAIA LTDA
e
GREENVILLE INCORPORADORA LTDA
e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira
Câmara Cível em
CONHECER
do Regimental para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA